Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA DUMA COOBRIGADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO POR EDITAL. PERFECTIBILIZAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. TÉRMINO DO INTERREGNO FIRMADO NO EDITAL. EFEITOS PROCESSUAIS. REGULAMENTAÇÃO PROCESSUAL. EFEITOS MATERIAIS INERENTES À MORA. VEICULAÇÃO DO CHAMAMENTO. IRRADIAÇÃO. CODIFICAÇÃO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a regra aposta no inciso III do artigo 257 do CPC, o prazo para contestação somente flui a partir do implemento do interregno firmado no edital de citação, daí defluindo que a citação somente irradia seus efeitos com o término do prazo fixado pelo edital para a contestação, e não a partir de sua publicação, de modo que, antes do transcurso do lapso temporal previsto no edital de citação ainda não se exige a prática de qualquer ator processual pela parte ré, porquanto esse período tem por finalidade apenas conferir publicidade ao processo e ensejar que viabilize sua defesa, sendo denominado pela doutrina de prazo de espera, e somente após o término do interregno firmado é que tem início a contagem do prazo para apresentação de resposta.
2. Conquanto a citação por edital somente se aperfeiçoe após o transcurso do prazo nele previsto, passando, então, a irradiar seus efeitos, deflagrando o termo inicial do interstício no qual a parte ré deve apresentar resposta, aludida regulação encarta previsão afeta a regramento processual, ao passo que o termo de fluição dos juros de mora dispõe sobre regra inerente ao direito material (CC, art. 405), donde deflui que, em se tratando de citação editalícia, para fins de qualificação da mora e irradiação dos efeitos a ela inerentes, a data da publicação do edital deve ser a reputada como termo inicial da incidência dos acessórios.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.